Tribunal: TCU
Processo: 005.242/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. Aurélio Cezar Donadia Ferreira (ex-Prefeito). Impugnação total de despesas do Convênio no 744919/2010 (Siafi 744919), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Itabirinha-MG. Projeto: 1o Festival de Inverno de Itabirinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo desfavor de Aurélio Cézar Donádia Ferreira, em razão de impugnação total das despesas do Convênio 1.386/2010, cujo objeto era o apoio à realização do "1o Festival de Inverno de Itabirinha", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Aurélio Cézar Donádia Ferreira, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Aurélio Cézar Donádia Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 27/5/2011 83.333,33 D 3/10/2011 824,16 C 9.3. aplicar a Aurélio Cézar Donádia Ferreira a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.